Tribunal: CARF
Processo: 16327.001454/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001454/2006-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1982
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.
Verificada a omissão/contradição apontada pela embargante, necessário se faz
seu reconhecimento e saneamento.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE TAXA DE
JUROS DE 1% FIXADA NA DECISÃO JUDICIAL ATÉ A INSTITUIÇÃO
DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE
1. A partir de 1o de janeiro de 1996, com a extinção da correção monetária, a
restituição do indébito tributário passou a ser acrescida somente de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir de janeiro de 1996 ou da data do pagamento indevido ou a maior até o
mês anterior ao da restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
2. Embora a decisão judicial tenha determinado o acréscimo de juros no
percentual 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, como a taxa Selic foi
determinada por norma legal especial superveniente e substitutiva do referido
percentual, logo, a título de juros, este percentual deve prevalecer frente a
aquele, a partir de 1o de janeiro de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para garantir a
atualização dos créditos pleiteados pela contribuinte embargante com base na variação da taxa
Selic até o mês anterior da restituição, acrescido do percentual de 1%, relativamente ao mês em
que efetivada a restituição, sem o acréscimo de qualquer outro índice, seja a título de correção
monetária ou juros compensatórios ou moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001454/2006-59
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001454/2006-59

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte que aponta omissão
e contradição ocorrida no acórdão no 3302-007.642, proferido na sessão de 08 de fevereiro de
2021.
Para a embargante o acórdão embargado seria omisso quanto ao pedido de
reconhecimento da aplicação da Selic, exclusivamente, após a homologação da habilitação de
crédito e não acumulação de Selic e juros de 1%, além de omissão quanto ao tópico de correção
conforme provimento COGE no 26/01.
Realizado o juízo preliminar de admissibilidade dos embargos, fora realizada a
seguinte análise e conclusão:
Passo à análise.
Omissão sobre o pedido de reconhecimento da aplicação da Selic, exclusivamente,
após a homologação da habilitação de crédito e não a acumulação de Selic e juros
de 1%
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Como podemos observar a taxa Selic é aplicável como índice de correção, desde
janeiro de 1996, contudo, não acumulável com qualquer outro índice de correção
monetário ou de juros moratórios.
Desta feita, estabelecendo o despacho decisório que a taxa Selic deveria ser expurgada a
partir de abril de 2005, permanecendo a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, de
acordo como o que restou determinado em decisão judicial, entendimento mantido no
acórdão recorrido, restou observado o que fora determinado pelo STJ no REsp acima
mencionado, não havendo reparo a ser feito na decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.” Conforme o
exposto acima, o colegiado entendeu que o provimento judicial foi no sentido de aplicar
os juros de mora de 1% e não a taxa Selic. Assim, não há omissão, mas sim uma
aparente contradição, pois, no primeiro parágrafo entendeu que a partir de 1996,
aplicava-se tão somente a Selic, o que, por si só, afastaria as demais alegações de juros
de mora ou de correção monetária. Contudo, logo em seguida, afasta a Selic a partir de
04/2005, considerando que a decisão judicial assim determinava e estaria de acordo com
o entendimento do STJ, o que é contraditório, pois o entendimento do STJ é pela
aplicação da Selic, neste período, conforme exposto no primeiro parágrafo transcrito.
Omissão sobre o tópico de correção conforme o provimento COGE no 26/01
De fato, este é o primeiro pedido feito no recurso voluntário e que estaria já afastado se
tomado o entendimento do STJ. Contudo, a decisão tomada foi contrária ao
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001454/2006-59

entendimento do STJ, o que demandaria então fundamento para excluir a aplicação da
correção monetária pedida em recurso voluntário, já que não está claro qual foi a
motivação para afastar tal pedido.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão
em pauta de julgamento.
Conforme determinação verificada na conclusão acima, o processo foi novamente
distribuído a este Conselheiro para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, passaram pelo crivo prévio do juízo de
admissibilidade, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, para a embargante o acórdão embargado seria omisso
quanto ao pedido de reconhecimento da aplicação da Selic, exclusivamente, após a homologação
da habilitação de crédito e não acumulação de Selic e juros de 1%, além de omissão quanto ao
tópico de correção conforme provimento COGE no 26/01.
Entendo assistir razão à embargante. Explica-se.
I – Aplicação da taxa Selic
No que tange o afastamento da aplicação da taxa Selic para a correção dos
créditos pleiteados, mostrou-se o acórdão equivocado.
O critério de atualização adotado pela autoridade fiscal, ratificado no acórdão
embargado, revela-se contraditório, porque, com a extinção, em 31/12/1995, da correção
monetária dos débitos e créditos tributários federal, por meio da Lei 9.249/1995, o único índice
de atualização monetária dos valores dos créditos passíveis de restituição passou a ser a taxa
Selic, conforme estabelecido no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, a seguir transcrito:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
[...]
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001454/2006-59

SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Assim, se na esfera federal, a partir de 1/1/1996, não havia previsão de correção
monetária para os indébitos tributários restituíveis, logo, no caso em tela, da data do trânsito em
julgado da citada decisão, não cabia qualquer acréscimo a título de correção monetária, mas
somente a título de juros calculados com base na variação da taxa Selic até o mês anterior ao da
restituição e de 1% relativamente ao mês em que a restituição for efetuada.
No entanto, esse não foi entendimento esposado na decisão recorrida, que
manteve, a partir da data do trânsito em julgado, apenas o acréscimo do percentual de 1% a título
de juros, conforme decidira a autoridade fiscal de origem.
Revisando a decisão embargada, no entendimento deste Relator, essa não é
melhor interpretação que deva ser dada ao dispositivo da referida decisão judicial,
especialmente, tendo em conta a legislação vigente na data em que foi proferida. Com efeito,
naquela época, a norma que fixava o percentual de juros moratórios, nos casos de restituição de
indébito tributário, era o art. 161, § 1o, combinado com disposto no art. 167, § 1o, ambos do
CTN, cujo percentual máximo era de 1% ao mês.
No entanto, a partir de 1/1/1996, em consonância com o disposto no art. 167, § 1o,
do CTN, por força do disposto no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, o referido percentual de juros
foi substituído pela variação da taxa Selic até o mês anterior ao da efetivação da restituição e
mantido somente para o mês em que efetuada a restituição.
Dessa forma, em consonância com o disposto no novel preceito legal, a partir da
referida data, a atualização dos indébitos reconhecidos em favor da recorrente somente pode ser
feita com base na variação da taxa Selic até o mês anterior da restituição, acrescido do percentual
de 1%, relativamente ao mês em que efetivada a restituição, sem o acréscimo de qualquer outro
índice, seja a título de correção monetária ou juros compensatórios ou moratórios, conforme
pretensão da recorrente.
II - Correção conforme o provimento COGE no 26/01
Quanto ao tópico relacionado à aplicação do provimento COGE no 26/01,
verifica-se que tal questionamento, desde a primeira manifestação da embargante no presente
processo, fora tratado como pedido alternativo, ou seja, não atendido o pleito da atualização pela
Selic, que fosse então considerada a atualização por meio das previsões de mencionado
provimento.
Assim, considerando o atendimento do pleito relacionado à Selic, conforme se
verifica do tópico anterior, deixa-se de apreciar a tese de aplicação do COGE no 26/01.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar
o vício apontado, com efeitos infringentes, para garantir a atualização dos créditos pleiteados
pela contribuinte embargante com base na variação da taxa Selic até o mês anterior da
restituição, acrescido do percentual de 1%, relativamente ao mês em que efetivada a restituição,
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.194 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001454/2006-59

sem o acréscimo de qualquer outro índice, seja a título de correção monetária ou juros
compensatórios ou moratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital